Tribunal: TJSP
Processo: 1011954-71.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1011954-71.2017.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes/apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV, recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
sendo apelados/apelantes BENEDITA COELHO DE OLIVEIRA, IVETE
DOMINGUES DE JESUS, ROSELENE FELICISSIMO DE SOUZA, SANTO
DANIEL DE FREITAS e FILOMENA DE FÁTIMA EBRAM FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em sede de reexame, alteraram o acórdão de fls. 320/330,
para adequação ao Tema 810 (STF) e ao Tema 905 do STJ. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011954-71.2017.8.26.0053 - Voto no 5127
2
Apelação no 1011954-71.2017.8.26.0053
Aptes./Apdos.: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Apdos./Aptes.: Benedita Coelho de Oliveira, Ivete Domingues de
Jesus, Roselene Felicissimo de Souza, Santo Daniel de Freitas e
Filomena de Fátima Ebram Freitas
Recorrente: Juízo Ex Officio
Comarca: São Paulo
Voto no 5127
Recurso
Especial.
Readequação.
Apelação
e
Remessa Necessária. Devolução dos autos à Turma
Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC,
com relação ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905).
Juros de mora e correção monetária fixados
conforme Tema 810 (STF). Decisão reformada para
readequar ao Tema 905 do STJ.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo e por Benedita Coelho de Oliveira e
outros contra a r. sentença de fls. 205/222 pela qual, em ação de
cobrança, versando sobre a percepção de diferenças de Adicional
de Local de Exercício relativas a direito reconhecido em sede de
mandado de segurança coletivo, foi julgado procedente o pedido,
condenando-se os réus no pagamento aos autores das diferenças
devidas, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento do writ,
com correção de cada data de exigibilidade nos moldes da
fundamentação exposta e acrescida de juros de mora, aqui da
citação e nos termos da Lei Federal no 11.960/09, inclusive com a
alteração da Medida Provisória n. 567/12, esta convertida na Lei
Federal no 12.703/12. Os réus foram condenados, pela sucumbência,
ao pagamento das custas, das despesas processuais e de verba
honorária a ser apurada em execução (art. 85, §4o, II, do CPC).
Esta Colenda 3a Câmara de Direito Público negou
provimento aos recursos de apelação e deu parcial provimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011954-71.2017.8.26.0053 - Voto no 5127
3
remessa necessária, para determinar que sobre o principal deverá
incidir juros de mora e correção monetária, nos termos do decidido
definitivamente pelo E. STF, no julgamento do Tema 810 (fls. 320/330).
Publicado o acórdão, Benedita Coelho de Oliveira e
outros interpuseram recurso especial (fls. 333/344), buscando
reconhecer o termo inicial dos juros de mora como a data da
notificação ocorrida no Mandado de Segurança Coletivo.
A São Paulo Previdência interpôs recurso especial (fls.
372/390), objetivando seja reformado o acórdão, extinguindo o feito
sem julgamento do mérito, diante da falta de legitimidade ativa da
parte recorrida. Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento da
prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 ou, ainda, pela
aplicação integral da Lei n° 11.960/09.
A SPPREV também interpôs recurso extraordinário (fls.
346/370)
buscando
a
reforma
da
sentença.
Contrarrazões
apresentada por Benedita Coelho de Oliveira e outros à fls. 393/412 e
fls. 414/445 e da SPPREV apresentada à fls. 447/454.
Após, tendo em vista o julgamento do REsp no
1.492.221/PR, tema 905, a Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os
autos à Turma Julgadora, para o juízo de retratação (fls. 457/459).
É o relatório.
O acórdão deve ser alterado.
O Tema no 905/STJ resolveu o mérito do REsp no
1.492.221/PR, do REsp 1.495.146/MG e do Resp no 1.495.144/RS e fixou
a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011954-71.2017.8.26.0053 - Voto no 5127
4
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece
a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas
as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011954-71.2017.8.26.0053 - Voto no 5127
5
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011954-71.2017.8.26.0053 - Voto no 5127
6
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto
Assim, aplicável ao caso os índices de acordo com o
item 3.1.1 da tese firmada no Tema no 905/STJ, observando-se todo o
período do crédito dos autores.
Nessa linha, as diferenças devidas deverão ser
apuradas em liquidação de sentença, com os consectários da mora
nos termos do decidido definitivamente pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do tema 905 (STJ).
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da
matéria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, altero o acórdão de fls.
320/330, nos termos acima.
PAOLA LORENA
Relatora